Tribunal: TJDFT
Processo: 0713631-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713631-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED DO OESTE DA BAHIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO AGRAVADO: ELZITA FAGUNDES CAMELO ROCHA SILVA REPRESENTANTE: FABIO ROCKFFELLER ROCHA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED DO OESTE DA BAHIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (réu) contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga (id. 59327198) que, nos autos do cumprimento de sentença promovido por ELZITA FAGUNDES CAMELO ROCHA SILVA (Processo no – processo n°. 0701616-83.2017.8.07.0007), deixou de conhecer da impugnação apresentada, bem como aplicou ao réu, ora agravante, multa de 1% (um por cento) sobre o valor da execução, por litigância de má-fé. Em suas razões recursais (id. 16305160), a agravante suscita, preliminarmente, negativa de prestação jurisdicional, por não ter o Magistrado a quo apreciado a impugnação apresentada, no tocante aos cálculos da condenação principal (R$673.348,43), bem como a questão afeta à limitação do suposto descumprimento da decisão liminar, pelo período compreendido entre 28.02.2018 a 30.12.2018. Assinala que após ser citada e intimada da decisão que deferiu a tutela antecipada, atendeu imediatamente o comando judicial, substituindo os reajustes das mensalidades de 2015 e 2016 pelo IGPM. Quanto ao reajuste de 2018, incidente em 28 de fevereiro de 2018 e que, segundo a recorrente, não foi mencionado expressamente na decisão liminar, aplicou o reajuste anual, conforme índice fixado pela ANS e, após o debate instaurado nos autos, em 30.12.2018, o substituiu pelo IGPM. Assegura que entre 28.02.2018 a 30.12.2018 não aplicou o IGPM e acreditava não estar descumprimento qualquer determinação judicial, vez que a tutela antecipada concedida à autora, ora agravada, na sua percepção, não versou sobre o reajuste de 2018, mas apenas de 2015 e 2016. Acrescenta que em janeiro de 2019, por erro sistêmico, foram emitidos boletos utilizando índice da ANS. Porém, tão logo identificado o equívoco, e antes do vencimento da parcela de janeiro, a agravante enviou um email à agravada, anexando os boletos corretos com a incidência do IGPM. Defende a necessidade de redução das astreintes para o período compreendido entre 28.02.2018 a 30.12.2018, dada sua desproporcionalidade, pois, caso mantido, considerando o valor originário da multa (R$1.000,00) e o período de sua incidência (306 dias), totalizaria um valor total atualizado, até 05.11.2019, de R$317.332,80 (trezentos e dezessete mil trezentos e trinta e dois reais e oitenta centavos). Registra ser indevida a multa no percentual de 1% imposta em seu desafavor por litigância de má-fé, pois em seu entender a interposição de recurso não caracteriza conduta desleal, pugnando pela reforma da decisão. Subsidiariamente, pleiteia que tal multa incida sobre o valor corrigido da causa e não sobre o valor da execução, conforme determina o art. 81, do CPC. Colaciona jurisprudência em defesa de sua tese. Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para que seja concedido, liminarmente, efeito suspensivo, impedindo a liberação, em favor da agravada, da quantia de R$673.348,43, depositada em juízo. No mérito, para que a r. decisão atacada seja reformada para reconhecer o excesso de execução, reduzir o valor da multa aplica e afastar a multa por litigância de má fé arbitrada. Preparo recolhido (id. 16305165 e id. 16305167). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015 do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. Na hipótese, pretende a parte agravante ver suspenso os efeitos da decisão recorrida que deixou de conhecer da impugnação apresentada, bem como aplicou ao réu, ora agravante, multa de 1% (um por cento) sobre o valor da execução, por litigância de má-fé. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso é concedida ao relator pelo art. 995, parágrafo único, do NCPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. No presente caso, em um juízo de cognição sumária, próprio deste momento processual, tenho que restam evidenciados os requisitos autorizadores do provimento vindicado, visto que é patente o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação ao presente caso, mormente pela iminência do levantamento da quantia de R$673.348,43 (seiscentos e setenta e três mil trezentos e quarenta e oito reais e quarenta e três centavos), depositada em juízo, acrescida do percentual de multa de 1% (um por cento), por litigância de má fé. Com efeito, em uma análise perfunctória dos atos processuais implementados no processo de origem, a decisão que deferiu a tutela antecipada em favor da agravada estabeleceu uma multa por descumprimento da ordem judicial em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, sem limite de incidência. Do mesmo modo, em um juízo não exauriente, observo que a multa por litigância de má-fé foi imposta ao Agravante após apresentar Impugnação ao Cumprimento de Sentença, em que se insurgiu contra o período em que incidiu a astreinte. Deste modo, a meu sentir, nesse momento que se encontram os autos, a questão posta merece ser melhor esmiuçada e, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito recursal, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade, a ponto de aferir se, de fato, houve descumprimento da ordem judicial ou mesmo atuação espúria do recorrente, apta a violar o artigo 80 do CPC. Assim, ad cautelam, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão de origem, até ulterior deliberação do colegiado. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inc. II, do vigente CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de maio de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora